Tribunal: STF
Processo: RHC 67049
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
I - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUPERADO. ATO
PROCESSUAL SUBSEQUENTE A CARGO DA DEFESA.
II - DESPACHO FUNDAMENTADO A BASE DO ESTEREOTIPO TEXTUAL DA LEI,
SEM A APRESENTAÇÃO DE RAZOES IDONEAS PARA JUSTIFICAR, NO CASO
CONCRETO, A CUSTODIA PREVENTIVA. QUALIDADES DO RÉU QUE SUGEREM
A INCONSISTENCIA DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO PROVIDO PARA DESAUTORIZAR A PRISÃO PREVENTIVA.